Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729062-61.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA APELADO: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida na ação de cobrança de reserva matemática adicional promovida pela PREVI em desfavor de ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA, que indeferiu a impugnação ao valor da causa e pronunciou a coisa julgada. A apelante PREVI sustenta, em síntese, a inocorrência da coisa julgada, forte no argumento de que a recomposição da reserva matemática não foi discutida na reclamação trabalhista pretérita, mas apenas as contribuições previdenciárias devidas sobre as diferenças asseguradas e no período não prescrito. Da análise da sentença trabalhista, extrai-se que foi reconhecido ao apelado o direito à gratificação semestral e seus reflexos, bem assim a incorporação desta parcela no complemento de aposentadoria. Por consequência, condenou-se a PREVI, parte naquela demanda, a rever o benefício previdenciário e a pagar as diferenças vencidas pela PREVI. Na ocasião, consignou-se que a revisão imposta não implicaria qualquer risco de desequilíbrio ao sistema de previdência privada, na medida em que deveria ser promovido o “repasse à PREVI da parcela que acarretou o incremento na complementação de aposentadoria do autor (ID 54153833 - Pág. 19). Ainda de acordo com os documentos juntados à inicial, observa-se que foram abatidas do débito as contribuições do empregado e do empregador, nos valores respectivos de R$ 46.665,46 e R$ 48.859,59 (ID 54153923 - Pág. 2 e 6/8). No entanto, a autora, ora apelante, assevera que foi recolhido na Justiça Obreira o importe de R$ 489.231,16, a título de contribuições do participante e do patrocinador (ID 54153823 - Pág. 3; 54153910) Diante da discrepância dos valores, e com fulcro no princípio da cooperação, intime-se a apelante para esclarecer comprovadamente o valor recolhido na Justiça do Trabalho e a qual título. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator